Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735670-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS AGRAVADO: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Junio Mendes Camargos e Geecene Maria de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Cheldio Pintel da Silva Ramos (processo n. 0714900-80.2021.8.07.0020), rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e, ato contínuo, determinou a expedição de “mandado de verificação, imissão na posse e remoção de eventuais bens ao depósito público em favor da parte requerente para o imóvel situado na Rua 03B, Chácara 38, Lote 49, Vicente Pires-DF” (ID origem 246384718). Em suas razões recursais (ID 75479415), os agravantes sustentam, em suma, que seria inviável a desocupação do imóvel objeto de discussão na origem, tendo em vista que sequer teriam integrado a relação jurídica processual da ação de despejo que deu origem ao título judicial exequendo. Asseveram que a decisão agravada violaria as normas aplicáveis ao cumprimento provisório de sentença. Entendem que a imissão dos exequentes (agravados) na posse do imóvel deveria ser precedida de prestação de caução. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para “suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à ordem de imissão na posse e remoção de bens do Agravante, até o julgamento final deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 75481973). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque, diferentemente do quanto assentado no recurso, se trata, na origem, de cumprimento definitivo de sentença, cujo título judicial exequendo determinou, de forma expressa, a desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Confira-se excerto do título executivo: (...) Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a locação do imóvel situado na Rua 03B, Chácara 38, Lote 49, Vicente Pires – DF e, via de consequência, decretar o despejo da parte ré. (...). Assim, revelam-se, a princípio, impertinentes as alegações recursais no sentido de que a desocupação do imóvel deveria ser precedida da prestação de caução por parte do exequente, à luz do art. 520 e seguintes do CPC. Isso porque tais dispositivos legais são aplicáveis às hipóteses de cumprimento provisório de sentença, o que, como assentado anteriormente, não se subsome à hipótese dos autos. A duas, porque o título judicial exequendo, igualmente de forma expressa, tratou sobre a situação jurídica dos agravantes ao anotar que a sublocação do imóvel objeto da ação de despejo “não elide o despejo, ante a inexistência de qualquer preceito legal a proteger a permanência desse(s) terceiro(s) no imóvel objeto da locação”. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora